Tribunal: TJSP
Processo: 2276459-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276459-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROLF
ANTONIO DA SILVA ALVES e Impetrante JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO,
é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00 a CJ
- CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276459-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44263
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO n.o 44261
HABEAS CORPUS No 2274383-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: DEMÉTRIOS KOVELIS E ROGÉRIO JACOB JÚNIOR
PACIENTE: JOUDIÃO DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO/SP VARA DA REGIÃO NORTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Os Doutores Demétrios Kovelis e Paulo Rogério
Jacob Júnior, Advogados, impetram o presente Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de JOUDIÃO DE OLIVEIRA no qual afirmam que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora a MM.a Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher do Foro Regional I de Santana, na comarca de São
Paulo/SP.
Alegam os ilustres impetrantes, que o paciente foi
denunciado como incurso no art. 129, § 9.o, do Código Penal, no âmbito da
violência doméstica, cuja denúncia foi recebida pela autoridade impetrada,
sem designar audiência a fim de dar oportunidade à vítima para renunciar
ao direito de representação, conforme prevê o art. 16, da Lei n.o
11.340/2006, o que causa evidente nulidade dos atos processuais ocorridos
até o momento.
Tecem considerações acerca de artigos de Lei
para ao final aduzir que o crime de lesão corporal leve resultante de
violência doméstica contra a mulher é pública e condicionada a
representação, nos termos do art. 88, da Lei n.o 9.099/95.
Afirmam que o paciente e a vítima atualmente
vivem em plena harmonia, acrescentando que esta última, não tem intenção
de prosseguir com a ação, tendo em vista que pretende dar continuidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276459-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44263
3
seu relacionamento.
Invocado a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que seja suspensa a
decisão que confirmou o recebimento da denúncia e deu prosseguimento ao
processo e, no mérito, postula seja declarada a nulidade de referida
decisão.
Pedido liminar indeferido (fls. 85/86). Processada a
ordem.
A digna autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe (fls. 88/89).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem (fls. 93/95).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de
JOUDIÃO DE OLIVEIRA, objetivando a suspensão da decisão que
confirmou o recebimento da denúncia e ao final, a anulação de referida
decisão.
Consoante informações prestadas nos autos, o
paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal de
natureza leve, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
cuja denúncia foi recebida no dia 29 de setembro de 2020. Diante do não
reconhecimento da decisão que recebeu a denúncia, foi confirmado o seu
recebimento.
Não assiste razão à combativa impetrante.
Isto porque, não há se falar em nulidade da decisão
que confirmou o recebimento da denúncia oferecida em desfavor do
paciente por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276459-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44263
4
mulher, sob o argumento de que não foi designada audiência para que a
vítima pudesse renunciar ao seu direito à representação.
Ocorre que no caso de lesão corporal ocorrida no
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a natureza da
ação penal é incondicionada, sendo incabível a incidência do artigo 88 da
Lei 9.099/95.
A exigência de representação nos delitos de lesão
corporal leve ali fixada foi afastada quando do julgamento da ADI 4424/DF
pelo Supremo Tribunal Federal que, em sede de controle difuso de
constitucionalidade, afirmou a natureza incondicionada da ação penal em
caso de crime de lesões corporais praticadas no contexto de violência
doméstica contra a mulher, independente da extensão da lesão provocada,
cujo entendimento foi recentemente consolidado através da súmula 542 do
Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, uma vez afirmada a natureza pública
incondicionada da infração penal, desnecessária a designação da audiência
de ratificação de representação, afinal, neste caso, o exercício da ação não
está condicionado a manifestação favorável da ofendida.

Nesse sentido temos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006). ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. RATIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
INCONDICIONADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade processual
pela ausência de realização da audiência de ratificação
da representação da vítima, pois, em se tratando de
condenação por lesão corporal contra a mulher, no
âmbito doméstico, a natureza da ação penal é pública
incondicionada. Agravo regimental desprovido. (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276459-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44263
5
AgRg no REsp 1585273/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe 01/08/2016).
PENAL.
HABEAS
CORPUS. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA (LEI
11.340/2006).
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
INCONDICIONADA. POSICIONAMENTO PACIFICADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE
CONTROLE
CONCENTRADO.
AUDIÊNCIA
DE
RATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I. O Superior
Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento
firmado, em 09/02/2012, pelo Supremo Tribunal Federal,
na ADI 4.424/DF, firmou posicionamento no sentido de
que o crime de lesão corporal, mesmo que leve ou
culposa, praticado contra a mulher, no âmbito das
relações domésticas, deve ser processado mediante
ação penal pública incondicionada, tendo em vista a
constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/2006, que
afastou a incidência da Lei 9.099/95 aos crimes
praticados, com violência doméstica e familiar contra a
mulher, independentemente da pena prevista. II. O art.
16 da Lei 11.340/2006 - que prevê a possibilidade de
renúncia à representação, pela ofendida, perante o Juiz,
em
audiência
especialmente
designada
com
tal
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o
Ministério Público - deve ser interpretado, consoante o
entendimento do STF, em conformidade com o art. 41 da
referida
Lei.
Assim
sendo,
a
necessidade
de
representação passa a referir-se apenas a delitos
previstos em leis diversas da Lei 9.099/95 e que sejam
de ação penal pública condicionada, como é o caso do
crime de ameaça (art. 147 do CP) e dos cometidos
contra a dignidade sexual, não valendo para lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276459-30.2020.8.26.0000 -Voto no 44263
6
corporais, ainda que leves ou culposas. III. No caso, não
há falar em nulidade processual, pela ausência de
realização da audiência de ratificação da representação
da vítima, uma vez que, em se tratando de condenação
por lesão corporal contra a mulher, no âmbito doméstico,
a natureza da ação penal é pública incondicionada. IV.
Habeas corpus denegado. (STJ, HC 183.697/ES, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 26/10/2012)
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator